Tribunal: TJDFT
Processo: 0739752-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739752-34.2021.8.07.0000 RECORRENTES: GLAUCE MELO ESTÉTICA AVANÇADA E FISIOTERAPIA EIRELI, ANNA GRAZIELLE ALMEIDA DE MELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. BENS MÓVEIS. INSTRUMENTO DE TRABALHO. REMOÇÃO. POSSE DO CREDOR. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. Os bens objeto da controvérsia foram penhorados por determinação judicial, mas as executadas não opuseram impugnação à penhora. 3. A remoção dos bens penhorados para que fiquem sob a responsabilidade do agravado decorre do poder geral de cautela. A medida, além de atender aos procedimentos indicados por este Tribunal para que sejam preservados até a alienação, tem o intuito de garantir o resultado útil do processo, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que os bens penhorados na presente ação são indispensáveis ao funcionamento da empresa, devendo a execução tramitar da forma menos onerosa aos devedores. Defendem que, em razão da pandemia da CoVid-19, é necessária a aplicação da Teoria da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva aos contratos de prestação continuada vigentes nas relações empresariais, como a presente, em que o contrato apenas não foi devidamente pago em virtude de tantos fechamentos de estabelecimentos comerciais. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, pedem a concessão de gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada SARAH PRISCILLA GUIMARÃES, OAB/DF 37.394 (ID 35605606). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso V, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “21. Os bens objeto da controvérsia foram penhorados por determinação imposta na decisão de ID no 88642395 proferida em 13/4/2021. Devidamente intimadas, as executadas/agravantes não opuseram impugnação à penhora. 22. Ao determinar a remoção dos bens penhorados o Juízo de primeiro grau destacou que, caso os bens permanecessem com as agravantes, como pretendem, o uso acarretaria a depreciação e poderia inviabilizar a alienação judicial, prejudicando os interesses do credor e a efetividade da medida. 23. A remoção dos bens penhorados para que fiquem sob a responsabilidade do agravado decorre do poder geral de cautela e atende aos procedimentos indicados por este Tribunal para que sejam preservados até a alienação. 24. Registre-se que a medida tem o intuito de garantir o resultado útil do processo, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (ID 34774662). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada” (AgRg no AREsp n. 2.055.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Determino que todas as publicações relativas às recorrentes sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada SARAH PRISCILLA GUIMARÃES, OAB/DF 37.394 (ID 35605606). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025